Tribunal: TJPA
Processo: 0065059-26.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0065059-26.2009.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO EXPEDITO PORTELA CAVALCANTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DOS MARCOS LEGAIS. INÉRCIA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu execução fiscal sob o fundamento de prescrição intercorrente, diante da alegada paralisação do feito por mais de seis anos.

2.

A sentença foi proferida sem a delimitação dos marcos legais do prazo prescricional, tendo sido reconhecida a prescrição intercorrente com base apenas na inatividade do processo, sem observância ao art. 40 da Lei nº 6.830/80 e ao entendimento consolidado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se restaram atendidos os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da prescrição intercorrente, especialmente quanto:
(i) à necessidade de delimitação expressa dos marcos legais de suspensão e início da contagem do prazo prescricional, conforme exige o item 4.5 do REsp 1.340.553/RS;
(ii) à ocorrência de inércia imputável à Fazenda Pública no curso do processo executivo fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a identificação do início do prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF e a posterior contagem do prazo prescricional, o que não foi observado na sentença.
5. Verificou-se ausência de inércia da Fazenda Pública, que apresentou manifestações e diligências para localização de bens e efetivação da penhora.
6. A sentença carece de fundamentação quanto aos marcos temporais exigidos, conforme entendimento consolidado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.340.553/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente, para ser reconhecida, exige a delimitação expressa dos marcos legais do prazo suspensivo e do prazo prescricional, nos termos do art. 40 da LEF e do REsp 1.340.553/RS. 2. A inércia da Fazenda Pública deve ser efetivamente demonstrada, não bastando a simples paralisação processual.

Dispositivos relevantes citados
: LEF, art. 40, §§ 1º a 4º; CTN, art. 174, § único, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 12/09/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO para reformar a Sentença
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém,
data de registro no sistema
.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, julgou procedente o pedido formulado por FRANCISCO EXPEDITO PORTELA CAVALCANTE, ora recorrido.

Historiando os fatos, FRANCISCO EXPEDITO PORTELA CAVALCANTE ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que exerceu atividades como servidor público estadual, tendo direito ao recebimento de valores referentes a diferenças de gratificação de nível superior (GNS) sobre o adicional de tempo de serviço, não pagos no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2007. Aduziu que o pagamento do adicional de tempo de serviço deveria incidir sobre a totalidade da remuneração, incluindo a GNS, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Ao final, requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento das referidas diferenças, acrescidas de correção monetária e juros legais, bem como honorários advocatícios.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:
“ANTE O EXPOSTO, julgo PROCEDENTE o pedido contido na inicial para condenar o Estado do Pará ao pagamento das diferenças de adicional por tempo de serviço devidas ao autor no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2007, incidindo sobre os valores da GNS, conforme os termos da fundamentação. Sobre os valores incidem correção monetária desde cada vencimento e juros legais desde a citação, tudo nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformado com a sentença, o ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação (ID 13249861).

Inicialmente, em suas razões, sustenta preliminarmente a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, alegando que a pretensão do recorrido alcança parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da demanda, o que acarretaria a extinção parcial do feito.

No mérito, o recorrente defende que a gratificação de nível superior (GNS) possui natureza pro labore faciendo e não integra a base de cálculo do adicional de tempo de serviço, por não se tratar de verba permanente. Argumenta que o pagamento de vantagens remuneratórias de forma cumulada deve observar a legalidade estrita, não sendo admitida a incidência do adicional sobre gratificações temporárias ou eventuais.

Ainda, invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que somente as parcelas de caráter permanente integram a base de cálculo do adicional por tempo de serviço. Sustenta que, por consequência, a sentença violou o princípio da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, reconhecendo-se a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura da ação .

Por fim, as contrarrazões apresentadas por FRANCISCO EXPEDITO PORTELA CAVALCANTE (ID 13328992) sustentam, em síntese, a manutenção da sentença, alegando que a gratificação de nível superior possui natureza permanente, integrando o vencimento base do servidor, razão pela qual deve incidir sobre ela o adicional de tempo de serviço. Defende ainda a inexistência de prescrição quanto às parcelas dentro do quinquênio legal e postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e passo a sua análise.

- Da Preliminar de Nulidade da Sentença por Ausência de Fundamentação. Não configurada:

Inicialmente, registro que o apelante suscitou a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação,
todavia a irresignação
não merece prosperar.

Analisando, os autos, verifico que
o magistrado de primeiro grau
apresentou na decisão os fundamentos que o levaram a concluir pela ocorrência da prescrição intercorrente do crédito tributário
.

Importa destacar que não se pode confundir a falta de fundamentação, a qual, de fato, enseja a nulidade da decisão, com a escolha interpretativa do julgador, na hipótese dos autos, o(a) magistrado(a), com base no livre convencimento motivado, expôs os fundamentos para a conclusão adotada quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente, destacando a ocorrência de paralisação do feito por prazo superior a 05 (cinco) anos.

Feitas essas considerações, não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, devendo ser afastada a alegação de nulidade,
inexistindo afronta aos artigos 489 do CPC e art. 93, IX da Constituição Federal
.

Assim,
rejeito a preliminar
suscitada de nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Passo ao exame do mérito recursal
quanto a verificação da ocorrência da prescrição intercorrente e a ausência de delimitação dos marcos legais para a contagem do prazo prescricional
.

-
MÉRITO
:

Primeiramente, registro que a ação executiva foi ajuizada após do advento da Lei Complementar nº 118/2005, a qual, dentre outras disposições, alterou o artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, para considerar como
marco interruptivo da prescrição o despacho do magistrado que ordenar a citação
.

No caso concreto, verifico que a ação executiva foi ajuizada em
23/06/2009
,
para cobrança de créditos fiscais inscrito em dívida em

27/01/2009
, conforme certidão de dívida ativa.

Após tentativas de citação frustradas, houve pedido e deferimento de
citação por edital
(Despacho de 31/07/2009). O executado foi considerado revel e foi nomeado curador especial, com comunicação à Defensoria Pública.

Em
04/03/2010
, a Fazenda requereu penhora online via BacenJud. O juízo reiterou o pedido em
15/04/2011
,
26/04/2011
,
11/07/2011
, e
27/07/2011
, mas
nenhuma penhora foi efetivada
, como atestado pelas certidões com respostas negativas do sistema BacenJud (sem saldo ou contas ativas).

O processo permaneceu
inerte por mais de 6 anos
após
23/08/2011
, quando ocorreu a última manifestação da Fazenda (petição RENAJUD). Somente em
12/09/2017
houve nova movimentação nos autos.

Em seguida, sobreveio a
Sentença
impugnada, extinguindo o processo, com base na
prescrição intercorrente
, com fundamento n
a paralisação do feito por mais de 06 (seis) anos, reconhecendo a prescrição da ação executiva.

- Da Prescrição Intercorrente não configurada. Necessidade de
delimitação dos marcos legais para o reconhecimento da prescrição intercorrente. REsp 1.340.553/RS
:

No caso concreto, aplicando a nova redação do art. 174, parágrafo único, inciso I do CTN, observa-se que ocorreu a interrupção do prazo prescricional, tendo em vista
a distribuição da ação
e o
despacho de citação
.

Por sua vez, em relação à
prescrição intercorrente
, analisando os autos, verifico equívoco na sentença, tendo em vista que como restou demonstrado não ocorreu a inércia atribuída a Fazenda Pública exequente, assim como a decisão
contraria
o entendimento firmado pelo Colendo STJ no REsp 1.340.553/RS, sob a sistemática de recursos repetitivos.

Por oportuno, transcrevo na integra a ementa do julgado pelo C. STJ no
REsp n° 1.340.553/RS
:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e
do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1.,
nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária
(cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005),
depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis,
o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.)
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação
(ainda que por edital)
são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,

não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(
REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO
, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)”

Pela análise da ementa transcrita, observa-se que a Corte Superior fixou as seguintes teses no julgamento do citado Recurso Especial, que devem ser observadas para a decretação da prescrição intercorrente, senão vejamos:

1 -
O prazo de 01 ano previsto nos §§1º e 2º do Art. 40 da LEF
tem início automático na data da ci
ê
ncia da Fazenda Pública
a respeito da não localização do devedor ou de seus bens;

2 -
Terminado o prazo
de 01 ano de suspensão
, inicia-se automaticamente o prazo prescricional do crédito tributário, findo o qual, após ouvida a Fazenda Pública, poderá o Juiz, de ofício, decretar a prescrição intercorrente
;

3 -
Somente a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por Edital) são aptas a interromper o curso do prazo prescricional, não bastando o mero peticionamento em juízo.

4 -
A Fazenda Pública, na primeira oportunidade a falar nos autos, deve
demonstrar prejuízo na ausência das intimações previstas no art. 40
, com exceção da falta de intimação que constitui o termo inicial, onde o
prejuízo torna-se presumido.

5 -
O Magistrado, ao decretar a prescrição intercorrente, deve fundamentar a decisão por meio da delimitação dos marcos temporais,
inclusive quanto ao período que a execução ficou suspensa
.

Feitas essas considerações, conforme às teses firmadas no RESP 1.340.553/RS pelo STJ, para a
prescrição intercorrente
ser decretada, o magistrado deve observar a orientação firmada pelo C. STJ e as regras previstas no art. 40 da LEF (Lei n° 6.830/80).

Verifico assistir razão ao apelante, considerando que a decisão contraria a tese fixada pelo C. STJ no julgamento do REsp 1.340.553, sob a sistemática de recursos repetitivos, tendo em vista que a decisão de primeiro grau não delimitou os marcos temporais para a configuração da prescrição intercorrente, como passo a demonstrar.

Segundo o entendimento do STJ a respeito da contagem do prazo para a prescrição intercorrente, resultando infrutíferas as tentativas de localização do devedor e de bens passíveis de expropriação, o Juiz declarará suspensa a execução pelo prazo de um ano, ao fim do qual se iniciará automaticamente a contagem do prazo prescricional aplicável, independentemente de o processo estar arquivado administrativamente, somente podendo ser reconhecida a prescrição intercorrente depois de transcorrido o lapso temporal e de ouvida previamente a Fazenda Pública.

Assim, na hipótese dos autos, além de não constatar a existência de inércia por parte da Fazenda Pública, a decisão não indica quais os termos inicial e final do prazo prescricional para a configuração da prescrição intercorrente, assistindo razão ao apelante,
conforme a exigência prevista no item 4.5 do REsp 1.340.553-RS, senão vejamos:

“4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
.”

Destarte, a decisão impugnada também não observou o procedimento do artigo 40 e parágrafos seguintes da LEF, senão vejamos:

“Art. 40 -
O Juiz suspenderá o curso da execução
,
enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º -
Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º -
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o

Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.” (grifei)

Nesse contexto, resta inegável que a sentença deve ser reformada, pois,
no caso não restou caracterizada a prescrição intercorrente
, tendo em vista a inexistência de inércia do ente público e a ausência de transcurso do prazo prescricional, nos termos do artigo 40, §§1°, 2° e 4° da LEF e com observância ao entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.340.553/RS.

Por oportuno, cito o enunciado da Súmula
nº 106 do C. Superior Tribunal de Justiça
e o disposto no artigo 25 da Lei de Execução Fiscal, a seguir transcritos
:

“Súmula 106, STJ. “
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.

“Art. 25.
Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente
.

Parágrafo único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria”. (grifei)

Portanto, com base no entendimento firmado pelo C. STJ, na hipótese dos autos, não ocorreu o transcurso do lapso temporal de 06 (seis) anos necessários para o reconhecimento da prescrição intercorrente, no caso, 1 (um) ano de suspensão execução e mais 05 (cinco) anos, considerando a prescrição quinquenal para a Fazenda Pública.

Assim sendo, observando a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quanto a prescrição intercorrente no REsp 1.340.553RS e nos termos do art. 40 §2º, §3º e §4º da Lei nº 6.830/80 em sede recurso repetitivo, a sentença deve ser reformada para afastar a prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para reformar a Sentença, a fim de afastar a prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executivo fiscal no juízo de origem, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 20/08/2025